Tribunal: TJSP
Processo: 0001336-44.2018.8.26.0540
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. RECURSO DA DEFESA COMUM.

Recursos defensivos visando à absolvição de Cristiano ou à mitigação das penas. Descabimento.

1. Condenação, dos dois acusados, legítima. Apelantes que, agindo em concurso entre si e com outras duas pessoas, mediante intensa violência, roubaram bens da vítima que estava em via pública. Prisão em flagrante efetuada logo após o crime,

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. RECURSO DA DEFESA COMUM.

Recursos defensivos visando à absolvição de Cristiano ou à mitigação das penas. Descabimento.

1. Condenação, dos dois acusados, legítima. Apelantes que, agindo em concurso entre si e com outras duas pessoas, mediante intensa violência, roubaram bens da vítima que estava em via pública. Prisão em flagrante efetuada logo após o crime, estando eles em posse das "res". Jonathan confessou, isentando, todavia, Cristiano, o qual repeliu a acusação. Admissão de Jonathan, salvo na parte que isenta o corréu, roborada pela prova judicializada. Autoria de Cristiano, por outro lado, comprovada pela prova oral, destacando-se que ele foi reconhecido pela vítima, bem como surpreendido em posse das "res". Idoneidade das provas, quais sejam, da confissão judicial (que é cindível – art. 200, do CPP), bem como das declarações das vítimas e dos testemunhos dos policiais (confirmando aquela). Inversão do ônus da prova diante de prisão em posse das "res". Precedentes. Absolvição inviável.

2. Critérios de dosimetria. A) Base adequadamente fixada. Intensidade da violência empregada que adequadamente lastreou recrudescimento, na forma do artigo 59, do CP. Precedentes. B) Eleição de índices, na segunda fase, que não são excessivos. Para Jonathan, multirreincidente específico, o aumento foi de 1/3, compensando-se uma das duas condenações valoradas com a atenuante da confissão. Para Cristiano, foi atribuído peso de 1/6 para cada uma das quatro condenações valoradas. Multirreincidência ou reincidência específica que justifica maior rigor no apenamento. Precedentes. Índices que não são excessivos. Inexistência de equívoco aritmético no cálculo de Cristiano. Escolha por critério (de aplicar a fração de 1/6 para cada recidiva, obtendo-se o resultado após sucessivas operações, e não simplesmente de optar por índice menor), expressamente motivada.
3. Regime carcerário adequadamente determinado para início de expiação da aflitiva. Imposição de pena superior a 8 anos. Compatibilidade, de todo o modo, com a gravidade concreta dos fatos. Acusados multirreincidentes, Jonathan, inclusive, específico. Art. 33, §2o, "a", e §3o, do CP. Situação que torna inaplicável, no caso, o disposto no art. 387, §2o, do CPP, pautada que foi a fixação, também, nas circunstâncias de gravidade.

Negado provimento.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000136800
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001336-44.2018.8.26.0540, da Comarca de Mauá, em que são apelantes JONATHAN
FERNANDES DE SOUZA e CRISTIANO APARECIDO MARCONDES, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO ao recurso,
preservada, na íntegra, a r. sentença de primeiro grau por seus fundamentos jurídicos. V.U.
COMUNIQUE-SE, com manutenção da prisão cautelar. Transitada em
julgado, formalize-se a Execução Definitiva.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
COELHO (Presidente sem voto), SILMAR FERNANDES E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020
ALCIDES MALOSSI JUNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001336-44.2018.8.26.0540 - Mauá - VOTO No 16.376. 2/19
APELAÇÃO CRIMINAL No 0001336-44.2018.8.26.0540.
Apelantes: JONATHAN FERNANDES DE SOUZA e CRISTIANO
APARECIDO MARCONDES (Dra. Aline Toyama Shiraki, Defensora
Pública).
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo.
Sentença: Juiz de Direito Dr. Sandro Rafael Barbosa Pacheco.
Comarca: Mauá.
VOTO no 16.376.
PENAL. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO.
RECURSO DA DEFESA COMUM.
Recursos defensivos visando à absolvição de
Cristiano
ou
à
mitigação
das
penas.
Descabimento.
1. Condenação, dos dois acusados, legítima.
Apelantes que, agindo em concurso entre si e
com outras duas pessoas, mediante intensa
violência, roubaram bens da vítima que estava
em via pública. Prisão em flagrante efetuada
logo após o crime, estando eles em posse das
“res”. Jonathan confessou, isentando, todavia,
Cristiano,
o
qual
repeliu
a
acusação.
Admissão de Jonathan, salvo na parte que
isenta
o
corréu,
roborada
pela
prova
judicializada. Autoria de Cristiano, por outro
lado, comprovada pela prova oral, destacando-
se que ele foi reconhecido pela vítima, bem
como surpreendido em posse das “res”.
Idoneidade das provas, quais sejam, da
confissão judicial (que é cindível
art. 200, do
CPP), bem como das declarações das vítimas e
dos testemunhos dos policiais (confirmando
aquela). Inversão do ônus da prova diante de
prisão em posse das “res”. Precedentes.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001336-44.2018.8.26.0540 - Mauá - VOTO No 16.376. 3/19
Absolvição inviável.
2.
Critérios de dosimetria. A) Base adequadamente fixada. Intensidade da violência empregada que adequadamente
lastreou recrudescimento, na forma do artigo
59, do CP. Precedentes. B) Eleição de índices,
na segunda fase, que não são excessivos.
Para Jonathan, multirreincidente específico, o
aumento foi de 1/3, compensando-se uma das
duas condenações valoradas com a atenuante
da confissão. Para Cristiano, foi atribuído peso
de 1/6 para cada uma das quatro condenações
valoradas. Multirreincidência ou reincidência
específica
que
justifica
maior
rigor
no
apenamento. Precedentes. Índices que não
são excessivos. Inexistência de equívoco
aritmético no cálculo de Cristiano. Escolha
por critério (de aplicar a fração de 1/6 para cada
recidiva, obtendo-se o resultado após sucessivas
operações, e não simplesmente de optar por índice
menor), expressamente motivada.
3.
Regime
carcerário
adequadamente
determinado para início de expiação da aflitiva.
Imposição de pena superior a 8 anos.
Compatibilidade, de todo o modo, com a
gravidade concreta dos fatos. Acusados multirreincidentes, Jonathan, inclusive,
específico. Art. 33, §2o, “a”, e §3o, do CP.
Situação que torna inaplicável, no caso, o
disposto no art. 387, §2o, do CPP, pautada que
foi a fixação, também, nas circunstâncias de
gravidade.
Negado provimento.
VISTO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001336-44.2018.8.26.0540 - Mauá - VOTO No 16.376. 4/19
Trata-se
de
recursos
de
APELAÇÃO
interpostos pelos acusados JONATHAN FERNANDES DE
SOUZA e CRISTIANO APARECIDO MARCONDES contra
sentença penal condenatória proferida pelo E. Juízo de Direito
da 1a Vara Criminal do Foro e Comarca de Mauá (publicada em 1o
de outubro de 2.018 fls. 382).
Segundo o descrito na inicial acusatória, os
apelantes foram denunciados, por infração ao artigo 157, §2o,
inciso II, do Código Penal, porque, em 28 de julho de 2.018,
nas circunstâncias de espaço ali delineadas, agindo em
concurso e com unidade de desígnios entre si e com outros
dois indivíduos não identificados, subtraíram, em proveito
comum,
mediante
violência
física,
coisas
móveis,
devidamente indicadas, de propriedade de Marcos dos Santos
Américo (fls. 309/310 denúncia recebida em 09 de agosto de 2.018, fls. 311).
De acordo com a denúncia, naquela data, o
ofendido caminhava pela via pública, quando foi abordado
por JONATHAN, CRISTIANO e seus asseclas não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001336-44.2018.8.26.0540 - Mauá - VOTO No 16.376. 5/19
identificados, os quais ordenaram que ele, Marcos
entregasse sua bolsa, celular e carteira. Ato contínuo, os
roubadores derrubaram a vítima ao solo e lhe desferiram
pauladas e pedradas por todo o corpo. Assim, sem que a
vítima
pudesse
oferecer
resistência,
JONATHAN,
CRISTIANO e os comparsas lhe subtraíram os bens. O
ofendido fugiu correndo do local, e logrou acionar a Polícia
Militar por meio de um telefone público. Os milicianos se
dirigiram ao local e se depararam com a vítima totalmente
ensanguentada. Realizadas buscas nas cercanias do local
dos fatos, JONATHAN e CRISTIANO foram avistados
correndo. Detidos, em revista pessoal foram localizados os
bens subtraídos em posse dos apelantes. O ofendido
reconheceu JONATHAN e CRISTIANO como autores do
roubo (fls. 10).
Após o devido processamento, os apelantes
foram condenados, por incursos no artigo 157, §2o, inciso II,
do Código Penal, CRISTIANO, às penas privativa de liberdade
de 11 (onze) anos, 08 (oito) meses e 26 (vinte e seis) dias de
reclusão, em regime inicial fechado, e de multa, no importe
de 24 (vinte e quatro) diárias, cada qual no piso e, JONATHAN,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001336-44.2018.8.26.0540 - Mauá - VOTO No 16.376. 6/19
às penas privativa de liberdade de 08 (oito) anos, 03 (três)
meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, em regime inicial
fechado, e de multa, no importe de 18 (dezoito) diárias, cada
qual no piso, denegado, aos dois, o recurso em liberdade.
A r. sentença transitou em julgado, para a
Acusação, em 08/10/2018 (certidão de fls. 413).
CRISTIANO
pretende,
em
síntese,
ser
absolvido por falta de provas (artigo 386 inciso VII, do Código de
Processo Penal). Subsidiariamente, e tal como JONATHAN (o
qual não se insurgiu contra a procedência da ação), pugnam, os
apelantes, pela mitigação da pena, com (i) fixação da base
no mínimo; (ii) redução da fração de aumento, na segunda
fase do cálculo, pela reincidência (é apontado, inclusive, equívoco
aritmético no cálculo de CRISTIANO) e; (iii) alteração do regime
determinado para início de cumprimento da reclusiva, do
fechado, para o aberto (recurso da defesa técnica comum às fls.
391/401).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001336-44.2018.8.26.0540 - Mauá - VOTO No 16.376. 7/19
Contrarrazões às fls. 409/412 pelo não
provimento do recurso, com manifestação da douta
Procuradoria Geral de Justiça em igual sentido (fls. 370/372).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Materialidade
e
autoria
adequadamente
comprovadas. Existe, no caderno processual, autos de
exibição e apreensão e de reconhecimento de pessoa
“Positivo” (fls. 10 e 124/125), destacando-se a prova oral
realizada durante a instrução, frisando-se, porque importante,
que os apelantes foram presos em situação de flagrância,
vez que haviam acabado de cometer o roubo.
Impertinente pedido de absolvição deduzido.
Em que pese ter CRISTIANO, em juízo, repelido a
acusação, dizendo que em nenhum momento aderiu à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001336-44.2018.8.26.0540 - Mauá - VOTO No 16.376. 8/19
conduta dos roubadores (mídia armazenada no servidor; na fase policial
preferiu o silêncio, fls. 12), ou mesmo JONATHAN, réu confesso,
quando oportunizado interrogatório judicial, ter tentado eximi-
lo (mídia armazenada no servidor, na polícia também preferiu o silêncio, fls. 82),
é certo que a prova judicializada, roborando no incontroverso
a admissão prestada pelo corréu e infirmando-a no
controverso, ato cindível que é (artigo 200, do Código de Processo
Penal), demonstrou sobejamente a autoria dos dois. A vítima
descreveu a dinâmica da conduta tal como constante na
denúncia, reconhecendo, sempre que instada, JONATHAN e
CRISTIANO como dois dos roubadores (vide auto de fls. 10 e mídia
armazenada no servidor). E a testemunha policial Jhones Moreira
dos Santos, esclareceu como ocorreu a prisão dos
apelantes, ressaltando que eles estavam em posse das “res”
(mídia armazenada no servidor). A confissão de JONATHAN, assim,
como colocado, salvo na parte em que isenta CRISTIANO,
foi roborada pela prova judicializada, que, deveras, é
válida (cf., vg. STJ - Agravo Regimental na Ação Penal no 510 BA,
Corte Especial, rel. Min. Eliana Calmon, j. 19/08/2010, v.u.; “Habeas
Corpus” no 40162 MS, Min. Gilson Dipp, DJ 28.03.2005, v.u. e; TJ-
SP Apelação Criminal no 0023137-04.2012.8.26.0224, 1a Câmara
Criminal Extraordinária, rel. Airton Vieira, j. 01/08/2015, p.m.v.; e
Apelação Criminal no 0108086-22.2010.8.26.0000, 4a Câmara de
Direito Criminal, rel. Des. Willian Campos, j. 14/08/2012, v.u.),

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001336-44.2018.8.26.0540 - Mauá - VOTO No 16.376. 9/19
surgindo, portanto, como elemento idôneo (cf., vg., TJ-SP:
Revisão Criminal no 0124769-37.2010.8.26.0000, 8o Grupo de Direito
Criminal, rel. Des. Luís Carlos de Souza Lourenço, j. 26/09/2013, v.u.)
para lastrear a condenação dos dois. Destaca-se que
CRISTIANO nada efetivamente produziu para sustentar o
álibi apresentado, o que, evidentemente, lhe incumbia a teor
do disposto no artigo 156, do Código de Processo Penal;
nem ao menos arrolou sua companheira, para que, ouvida
como informante, ao menos confirmasse a assertiva de que
estava naquele local para adquirir drogas; nota-se ainda, que
nem sequer se procurou comprovar posse de boa-fé, o que,
evidentemente, incumbiria a defesa com inversão do ônus da
prova diante da particular circunstância de ter sido ele, ora
apelante, preso em flagrante em poder da “res” (TJ-SP -
Apelação Criminal no 252234-29.2010.8.26.0000, 5a Câmara de
Direito Criminal, de relatoria de Sua Excelência, o Des. Luís Carlos de
Souza Lourenço, julgada em 16/12/2010, unânime), consoante
confirmado por um dos policiais militares atuantes e pela
vítima. Daí porque fica afastado o pedido de CRISTIANO,
nada
existindo,
obviamente,
para
corrigir
quanto
a
condenação de JONATHAN, que nem sequer a contestou,
admitindo-a, desta forma, como justa. Legítima, portanto, as
condenações dos apelantes.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001336-44.2018.8.26.0540 - Mauá - VOTO No 16.376. 10/19
Passa-se a analisar a dosimetria de penas.
No atinente, assim surgiu motivada a r.
sentença: “Observando o artigo 68 do Código Penal, passo a
fixar à pena. Em relação ao réu Jonathan: Na primeira fase da
aplicação da pena, a pena permanece inalterada (4 anos de
reclusão e 10 diasmulta, pois as circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal são desavoráveis ao réu, porque,
segundo a foto mostrada pela vítima na gravação audiovisual e
pelo depoimento da Jhones ela foi bastante agredida com socos,
pauladas e pedradas, motivo pelo qual aumento a sua pena em
1/6, passando para 4 anos e 8 meses de reclusão, e 11 dias-multa
(fls. 254/262 = 328/336 e 368/369). Na segunda fase da aplicação
da pena, o réus possui duas condenações por crime de roubo
(fls. 254/262 = 328/336 e 368/369) e confessou crime (gravação
audiovisual), motivo pelo qual compenso um delas com a
reincidência e aumento a outra em 1/3, passando a pena para 6
anos, 2 meses e 20 dias, e 14 dias-multa. Friso que o aumento foi
superior a 1/6, porque a reincidência é específica de onde se
verifica a contumácia nesta espécie de crime. Na terceira fase de
aplicação da pena, aumento a sua pena em mais 1/3, totalizando
8 anos, 3 meses e 16 dias de reclusão, e 18 dias-multa, pois o
crime foi praticado em concurso de pessoas, já reconhecido
acima. Em relação ao réu Cristiano: Na primeira fase da aplicação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001336-44.2018.8.26.0540 - Mauá - VOTO No 16.376. 11/19
da pena, a pena permanece inalterada (4 anos de reclusão e 10
dias-multa, pois as circunstâncias judiciais do artigo 59 do
Código Penal são desavoráveis ao réu, porque, segundo a foto
mostrada pela vítima na gravação audiovisual e pelo depoimento
da Jhones ela foi bastante agredida com socos, pauladas e
pedradas, motivo pelo qual aumento a sua pena em 1/6,
passando para 4 anos e 8 meses de reclusão, e 11 dias-multa (fls.
267/281 = 312/327 e 370/371). Na segunda fase da aplicação da
pena, não há atenuantes, mas o réu possui quatro condenações
(fls. 267/281 = 312/327 e 370/371), motivo pelo qual aumento cada
uma delas em 1/6, passando a pena para 8 anos, 7 meses e 21
dias de reclusão, e 18 dias-multa. Na terceira fase de aplicação
da pena, aumento a sua pena em mais 1/3, totalizando 11 anos, 8
meses e 26 dias de reclusão, e 24 dias-multa, pois o crime foi
praticado em concurso de pessoas, já reconhecido acima. Fixo o
valor do diamulta para os réus em 1/30 avos do salário mínimo,
em virtude de não haver nos autos elementos que comprovem
terem eles capacidades econômicas suficientes para arcarem
com um valor superior (réu Cristiano - fls. 14 = 149 e réu -
Jonathan fls. 84 = 216). O regime inicial de cumprimento da pena
dos réus é o fechado, nos termos do artigo 33, § 2o, alíneas a, b e
c, do Código Penal, porque a pena é superior a oito anos, eles
são multirreincidentes (réu Jonathan - fls. 254/262 = 328/336 e
368/369 e réu Cristiano - fls. 267/281 = 312/327 e 370/372). III -
Dispositivo. Em razão do exposto, CONDENO os réus
CRISTIANO APARECIDO MARCONDES (R.G. no 36.610.900-SP -
filho de Hélio Marcondes e Maria Aparecida Luiza David - fls. 13 e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001336-44.2018.8.26.0540 - Mauá - VOTO No 16.376. 12/19
19) e JONATHAN FERNANDES DE SOUZA (R.G. no 44.672.726 -SP
- filho de Aparecida Fernandes de Souza - fls. 83 e 87), pela
prática do crime de roubo mediante o concurso de duas
pessoas, previsto no artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal,
contra a vítima Marcos dos Santos Américo, respectivamente, a
11 anos, 8 meses e 26 dias de reclusão, e 24 dias-multa (réu
Cristiano), e 8 anos, 3 meses e 16 dias de reclusão, e 18 dias-
multa (réu Jonathan), sendo de 1/30 avos o valor de cada dia-
multa, no regime inicial fechado. Os réus arcarão com as custas
do processo, no valor de 100 UFESPs, consoante determina o
artigo 4o, § 9o, alínea a, da Lei Estadual Paulista no 11.608/09, mas
os isento em virtude de estarem sendo representados pela
Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Nego aos réus o
direito de apelarem em liberdade, pois ele aguardou todo o
trâmite processual preso não havendo razão para soltá-lo agora,
bem como estão presentes os requisitos da prisão preventiva
(fls. 288/289).” (fls. 381/382).
Base adequadamente fixada. Evidente
que violência e grave ameaça são elementares do crime de
roubo, mas sempre que, quer pelo resultado, quer pela
intensidade, suplantarem uma espécie de “normalidade”, hão
de ser consideradas no cálculo, em estrita observância ao
disposto no artigo 59, do Código Penal circunstâncias do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001336-44.2018.8.26.0540 - Mauá - VOTO No 16.376. 13/19
crime. Aqui, como se viu, Marcos, apesar de inicialmente
resistir, foi gravemente ferido pelos roubadores que, em
superioridade numérica, o agrediram com pedaços de pau e
pedras. Mesmo tendo o ofendido se recusado a atender à
exigência num primeiro momento, frisa-se, a violência
empregada em resposta, mormente pela intensidade, não
poderia,
frisa-se,
ser
desconsiderada.
Fotografia
apresentada em juízo, e prova oral realizada (vide
mídia armazenada no servidor), comprovam sobejamente
que Marcos, ao menos, sofreu lesões de natureza
leve, diante da multiplicidade de hematomas
produzidos no seu rosto. O espectro de pena admite
exasperação em maior e menor grau; existe margem para se
considerar desde o emprego de violência ou grave ameaça,
quando, em sua intensidade, surgirem desnecessárias, bem
como àquela da qual resultem lesões (salvo as graves e as
“gravíssimas”, que constituem elementar de figura qualificada, prevista no artigo
157, §3o, inciso I, do Código Penal), cabendo ao Magistrado,
evidentemente, conforme critérios discricionários, aplicar a
justa pena, nesse sentido, inclusive, já tendo sido decidido
neste E. Tribunal (cf., vg. TJ-SP
Apelação Criminal no
0000245-22.2018.8.26.0635, 9a Câmara de Direito Criminal, rel. Des.
Sérgio
Coelho,
j.
17/10/2019,
v.u.;
Apelação
Criminal
no
0002719-49.2016.8.26.0048, 2a Câmara de Direito Criminal, re. Des.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001336-44.2018.8.26.0540 - Mauá - VOTO No 16.376. 14/19
Kenarik Boujikian, j. 29/10/2018, v.u.; Apelação Criminal no
0071629-88.2017.8.26.0050, 8a Câmara de Direito Criminal, rel. Des.
Roberto
Porto,
j.
18/10/2018,
v.u.;
Apelação
Criminal
no
0005443-26.2016.8.26.0533, 6a Câmara de Direito Criminal, rel.
Magistrado Lauro Mens de Mello, j. 06/12/2018, v.u. e; Apelação
Criminal no 0006987-97.2017.8.26.0635, 11a Câmara de Direito
Criminal, rel. Magistrado Alexandre Almeida, j. 12/09/2018, v.u.). E,
face a todo o colocado, de excessivo não se poderia tachar o
índice eleito, de 1/6 (um sexto) frisa-se, diante da gravidade
concreta da conduta. Prosseguindo, na segunda fase dos
cálculos, excesso nenhum se verificou na escolha das
frações de aumento, diante da verificada reincidência de
cada réu, destacando-se que, na sentença, em cada caso,
jurídica motivação foi apresentada. Releva observar que,
consoante melhor orientação (cf. v.g., STJ - “Habeas Corpus” no
305029 SP, Quinta Turma, rel. Min. Gurgel de Faria, j. 25/11/2014,
v.u. e TJ-SP Apelação Criminal no 0055185-19.2013.8.26.0050, 3a
Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Ruy Alberto Leme Cavalheiro, j.
26/08/2014, v.u., e Apelação Criminal no 0006495-52.2006.8.26.0066,
1a Câmara Criminal Extraordinária, rel. Des. Guilherme de Souza
Nucci, j. 30/08/2013, v.u.) eleição de índice qualificado, de ao
menos 1/3 (um terço), se justifica em caso de reincidência
específica ou de multirreincidência. E assim o foi
providenciado na espécie. Para JONATHAN, computando-se
a atenuante da confissão (até se poderia contestar a incidência da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001336-44.2018.8.26.0540 - Mauá - VOTO No 16.376. 15/19
circunstância, tendo em vista que a confissão não foi integral, mas à esta altura, a
questão está superada), compensada que foi com uma das duas
condenações
valoradas
para
reconhecimento
da
multirreincidência específica (condenações por i
roubo
“simples”, com trânsito em julgado para as partes em 17/10/2011 e extinção de
punibilidade declarada, face ao cumprimento, em 28/04/2016 e; ii - roubo
“simples”, com trânsito em julgado para as partes em 21/08/2009 e extinção de
punibilidade declarada, face ao cumprimento, em 28/04/2016, vide Folha de
Antecedentes e certidões de objeto e pé de fls. 328/336, 368 e 369) o
aumento foi de 1/3 (um terço). Para CRISTIANO, atribuiu-se
peso de 1/6 (um sexto) para cada uma das quatro condenações
valoradas (condenações por i furto qualificado, com trânsito em julgado para
as partes em 28/08/2006; ii furto qualificado, com trânsito em julgado para as
partes em 07/12/2006; iii furto qualificado, com trânsito em julgado para as
partes em 12/06/2009 e; iv furto qualificado, com trânsito em julgado para as
partes em 20/10/2003, as quatro com extinção de punibilidade declarada em
05/04/2017, vide Folha de Antecedentes e Certidão de Distribuidor Criminal de
fls.
312/322
e
370/372), o que, no caso, respeitada a
discricionariedade do Julgador na eleição das frações, não
pode ser considerado com excessivo, diante do já colocado,
o mesmo, evidentemente se estendendo ao corréu. E razão
não assiste à CRISTIANO ao apontar equívoco no cálculo,
posto que, aplicados os sucessivos índices “em cascata”,
incidindo um na pena fixada anteriormente, tal como
motivadamente optado pelo Juízo, a soma não resulta em
acréscimo de 2/3 (dois terços), tal como afirmado no arrazoado,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001336-44.2018.8.26.0540 - Mauá - VOTO No 16.376. 16/19
mas sim em fração maior, consoante elucidado pelo culto
Procurador de Justiça Dr. Manoel Cirilo Rodrigues. Frisa-
se que o critério seguido pelo piso, que não pode ser tachado
como excessivo, foi o de aplicar a fração de 1/6 (um sexto) para
cada recidiva, obtendo-se o resultado após sucessivas
operações, e não simplesmente de optar por índice menor.
Ainda que fora da melhor técnica, o cálculo, deveras, está
escorreito e não comporta retificação. Ao final, na terceira
etapa de cálculo de cada apelante, as penas foram
aumentadas pelo índice mínimo, de 1/3 (um terço), diante da
majorante do concurso de agentes, nada existindo, então,
para corrigir, ainda mais em recurso exclusivo das defesas
(até se poderia cogitar de aumento em maior intensidade face ao número de
agentes, mas a questão, à esta altura, está superada).
Em relação ao regime inicial de cumprimento
da pena, excesso nenhum se verificou, na medida em que o
montante global, superior a 08 (oito) anos torna a escolha
pelo fechado obrigatória (STJ “Habeas Corpus” no 250291 SP,
Sexta Turma, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 06/05/2014,
v.u.; STJ “Habeas Corpus” no 167143 SP, Quinta Turma, rel. Min.
Laurita Vaz, j. 16/06/2011, v.u. e; TJ-SP
Apelação Criminal no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001336-44.2018.8.26.0540 - Mauá - VOTO No 16.376. 17/19
0025564-58.2007.8.26.0576, 9a Câmara de Direito Criminal, rel. Des.
Penteado Navarro, j. 28/07/2011, v.u., entre outros), que já se
impunha, de qualquer modo, nos termos do artigo 33, §3o, do
Código Penal, pela gravidade concreta dos crimes, com
clara demonstração de ousadia e periculosidade dos
apelantes, que, multirreincidentes, JONATHAN inclusive
especifico, como visto, cometeram grave crime patrimonial,
agredindo
intensamente
a
vítima.
Motivos
sérios
justificam, portanto, a escolha do regime fechado para início
de cumprimento, a qual, frisa-se, já era obrigatória de todo o
modo.
Pautado o regime, também, em razão das
circunstâncias pessoais do agente e dos crimes (critério
subjetivo, pois) não há de se cogitar em aplicação do disposto no
artigo 387, §2o, do Código de Processo Penal, porque
obviamente indiferente o tempo de prisão provisória para sua
fixação, devendo cada acusado pleitear, perante o douto
Magistrado das Execuções Criminais, competente para tanto,
na sequência lógica dos fatos, progressão de regime.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001336-44.2018.8.26.0540 - Mauá - VOTO No 16.376. 18/19
Desautorizada, na espécie, porque ausentes
os requisitos legais, a substituição da corporal por restritivas
de direitos, haja vista cuidar-se de condenação por crime
doloso cometido com grave ameaça, com imposição de pena
reclusiva superior a 04 (quatro) anos, incidindo, ainda, para
JONATHAN vedação pela multirreincidência específica
(artigo 44, incisos I e II e §3o, do Código Penal).
Por fim, diante de recente decisão do C.
Supremo Tribunal Federal, que deixou de considerar possível
(ainda que por maioria), a prisão depois de decisão de Segundo
Grau, resta avaliar, neste momento, manutenção ou mesmo
decretação de prisão preventiva, dentro de seus requisitos
legais, na forma do artigo 617, c.c. o artigo 387, §1o, ambos
do Código de Processo Penal. Na espécie há de ser mantida
a prisão preventiva de cada um dos apelantes, decretada, no
caso, na forma dos artigos 312 e 313, do Código de
Processo Penal, no curso do inquérito, em convolação do
flagrante (fls.
288/289), destacando, agora, ao lado das
circunstâncias que justificam a medida extrema, ainda
presentes, consoante adequadamente motivado, na forma do
artigo 387, §1o, daquele Código, a concretização do duplo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001336-44.2018.8.26.0540 - Mauá - VOTO No 16.376. 19/19
grau de jurisdição, eis que não dotado de efeitos infringentes
o único recurso, em tese, ainda possível (embargos declaratórios),
inexistindo possibilidade, bom salientar em arremate, de
substituição por outras cautelares, haja vista que claramente
insuficientes, frente a manifesta periculosidade dos
apelantes, extraível dos próprios crimes cometidos e da vida
pregressa deles, que devem, então, aguardar o trânsito em
julgado da condenação presos.
Por todo o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso, preservada, na íntegra, a r.
sentença de primeiro grau por seus fundamentos jurídicos.
COMUNIQUE-SE,
com
manutenção
da
prisão cautelar. Transitada em julgado, formalize-se a
Execução Definitiva.
Alcides Malossi Junior
DESEMBARGADOR RELATOR